Tribunal: TJES
Processo: 0001279-44.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-44.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001279-44.2018.8.08.0017

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADA: SAP - SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO POSSESSÓRIO. ESTAÇÃO RÁDIO REPETIDORA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A (sucedida por OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pela SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS (SAP), julgou procedente o pedido para determinar a desocupação de imóvel objeto de comodato verbal denunciado, fixando prazo de 30 dias para retirada da estrutura operacional de telefonia e condenando a ré ao pagamento de aluguéis mensais indenizatórios. A apelante insurgiu-se exclusivamente contra o prazo fixado para desocupação, sustentando a necessidade de maior lapso temporal em razão da complexidade técnica da desinstalação da estação rádio repetidora e do risco de interrupção dos serviços essenciais de telecomunicações prestados à coletividade local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 30 dias fixado para desocupação voluntária do imóvel revela-se razoável diante da existência de estrutura ativa de telecomunicações destinada à prestação de serviço público essencial; e (ii) estabelecer se o prazo pleiteado de 1 ano contado do trânsito em julgado configura medida proporcional e compatível com a vedação à perpetuação do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia regular do comodato verbal mediante notificação extrajudicial e a permanência da ocupação após o prazo concedido configuram esbulho possessório e tornam precária a posse exercida pela concessionária.

4. O direito de propriedade da autora deve ser harmonizado com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e continuidade do serviço público essencial de telecomunicações.

5. A desativação abrupta de estação rádio repetidora instalada no imóvel possui potencial de comprometer a prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel à coletividade local, exigindo planejamento técnico e operacional adequado.

6.A jurisprudência admite a modulação do prazo para cumprimento de ordens possessórias envolvendo estruturas de telecomunicações, de modo a evitar interrupção indevida de serviços essenciais e assegurar a retirada planejada dos equipamentos.

7. O prazo de 1 ano requerido pela concessionária revela-se excessivo e incompatível com a boa-fé processual, por perpetuar situação possessória irregular existente desde 2017.

8. O prazo originário de 30 dias mostra-se insuficiente para a desinstalação segura e tecnicamente adequada da estrutura operacional de telefonia.

9. A fixação do prazo de 120 dias atende de forma equilibrada ao direito possessório da autora e ao interesse público relacionado à continuidade dos serviços de telecomunicações.

10. O prazo para desocupação deve fluir a partir da intimação do acórdão, e não do trânsito em julgado, para possibilitar imediata mobilização das equipes técnicas responsáveis pela migração operacional.

11. A interposição de recurso visando à rediscussão do prazo executivo não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A permanência de concessionária de telecomunicações em imóvel após denúncia regular de comodato verbal caracteriza esbulho possessório.

2. A continuidade do serviço público essencial de telecomunicações autoriza a modulação do prazo para cumprimento de ordem de desocupação possessória.

3. O prazo para retirada de estruturas operacionais de telefonia deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e viabilidade técnica.

4. A dilação do prazo de desocupação não pode servir à perpetuação indevida da ocupação irregular do imóvel.

5. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 175. CPC, arts. 80, 85, § 11, 489, 558, parágrafo único, 1.013, caput, e 1.022. Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º. Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, VIII. CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 069150035728, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 09.05.2017, pub. 17.05.2017. TJMG, Agravo de Instrumento nº 0451536-45.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 14.06.2023. TJPE, Agravo de Instrumento nº 0019950-73.2024.8.17.9000, Rel. Des. Fabio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 29.10.2025. TJAL, Agravo de Instrumento nº 0805343-78.2021.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 21.07.2022. STJ, REsp nº 2.096.177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024. TJPR, Apelação nº 0002112-64.2020.8.16.0051, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 27.09.2021. TJGO, Apelação nº 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 13.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A (sucedida por OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (ID 15757466 e integrada no ID 15757480) que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada pela
SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS (SAP)
, julgou procedente o pleito exordial nos seguintes termos:

“13 – Ante o exposto, impõe-se: i) ESTABELECER como valor pela ocupação indevida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a contar de 17/08/2017, confirmando Decisão de fls. 330/331, numeração manuscrita; ii) DETERMINAR a ré que, em 30 dias, desocupe o imóvel matriculado sob n° 2001, página 144 do livro 2-AC.1, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins, expedindo-se o respectivo mandado de reintegração de posse em favor da autora.

14 – Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dos aluguéis devidos até a efetiva desocupação”.

Em suas razões recursais (ID 15757482), a concessionária de telefonia insurge-se exclusivamente contra a exiguidade do prazo de 30 dias fixado para a desocupação.

Sustenta que o terreno abriga uma estação rádio repetidora ativa, cuja desinstalação demanda complexo planejamento de engenharia, sob pena de causar severa interrupção dos serviços essenciais de telefonia fixa e móvel fornecidos à comunidade local de Pedra Azul (Distrito de Aracê).

Invoca o princípio da continuidade do serviço público e colaciona precedentes desta Corte que concederam prazos alargados em situações análogas.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, ao final, pela estipulação do prazo de 1 (um) ano, contado do trânsito em julgado, para a desocupação voluntária.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID 15757694, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, ressalto que a
SOCIEDADE AMIGOS DE PEDREIRAS (SAP)
ajuizou
“ação de reintegração de posse”
em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A (sucedida por OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

A autora relata, em síntese, que: (i) é legítima proprietária e possuidora indireta do imóvel constituído pelo Lote n.º 133, Quadra 3, do Loteamento Pedra Azul, situado no Distrito de Aracê, Município de Domingos Martins/ES; (ii) o referido bem fora cedido à concessionária ré por meio de comodato verbal por prazo indeterminado; (iii) necessitando reaver a área para a expansão de suas atividades filantrópicas, promoveu a regular notificação extrajudicial da comodatária para desocupação no prazo de 30 dias, contudo, transcorrido o interregno sem a devolução voluntária, restou configurado o esbulho possessório a partir de 17/08/2017.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela reintegração definitiva na posse do imóvel, bem como pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos consubstanciada em aluguéis mensais desde o início do esbulho até a efetiva desocupação, fundamentando a pretensão na precariedade da posse da demandada após a sua constituição em mora.

A ré, ao contestar, arguiu preliminar de incompetência territorial. No mérito, refutou a caracterização do esbulho possessório, rechaçou o cabimento dos aluguéis indenizatórios e sustentou que a desocupação imediata causaria severos prejuízos à continuidade dos serviços essenciais de telecomunicações prestados na localidade por abrigar uma estação rádio repetidora ativa, aduzindo, ademais, encontrar-se em processo de recuperação judicial.

Após o processamento da demanda — cuja peça de defesa foi declarada intempestiva originando os efeitos da revelia —, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de incompetência territorial e julgou procedente a pretensão possessória para determinar a reintegração de posse do bem em favor da autora, assinalando o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária.

O comando sentencial condenou, ainda, a demandada ao pagamento de aluguéis provisórios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, contados a partir do marco inicial do esbulho até a efetiva restituição da posse.

Irresignada, a parte ré interpôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos, sendo que, na sequência, manejou o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se estritamente à aferição da razoabilidade do prazo de 30 (trinta) dias fixado pelo juízo singular para a desocupação voluntária do imóvel e desmonte das estruturas operacionais da concessionária.

Convém assentar, de plano, que os demais capítulos da sentença — atinentes ao direito de reintegração possessória da apelada e à sua contraprestação indenizatória fixada em aluguéis mensais — restaram acobertados pela preclusão, haja vista a ausência de impugnação específica nas razões do apelo, em estrita observância ao princípio da dialeticidade e à extensão do efeito devolutivo (art. 1.013, caput, do CPC).

Cuidam os autos de ocupação de área imobiliária pertencente à Sociedade Amigos de Pedreiras (SAP), cujo contrato de comodato verbal restou denunciado de forma regular mediante notificação extrajudicial recebida em 17/07/2017. Transcorrido o trintídio legal sem a restituição voluntária, restou sobejamente configurada a precariedade da posse exercida pela ré, convolando-a em esbulho possessório a partir de 17/08/2017.

Não obstante a higidez do direito de propriedade resguardado à apelada (art. 5º, XXII, da CF) e a caracterização da revelia da concessionária na origem, o caso concreto reclama sopesamento sob a ótica dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e, fundamentalmente, da continuidade do serviço público essencial (art. 175 da CF).

Isso porque restou incontroverso que a recorrente mantém no Lote no 133 uma estrutura ativa de engenharia de telecomunicações, especificamente uma estação rádio repetidora equipada com enlaces de rádio, retificadores de energia e bancos de baterias, responsável pela cobertura e irradiação dos sinais de telefonia fixa e móvel na localidade de Pedra Azul e arredores.

A determinação de desocupação imediata no exíguo prazo de 30 dias, ao meu sentir, revela-se materialmente inviável e despida de razoabilidade prática. A desativação abrupta de maquinários dessa envergadura ostenta o potencial de interromper os canais de comunicação de milhares de usuários daquela municipalidade, penalizando a coletividade por infrações de índole estritamente corporativa.

A jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara Cível já firmou orientação no sentido de temperar o cumprimento de mandados possessórios direcionados contra operadoras de telefonia, chancelando a dilação de prazos para viabilizar migrações logísticas planejadas, sem o sacrifício dos usuários do serviço.

Nessa exata trilha, colaciona-se o seguinte precedente de relatoria do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

EMENTA:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C⁄C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSTALAÇÃO DE TORRE DE TRANSMISSÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL CONFIGURADO. VALOR DO DANO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
RETIRADA DOS BENS DO IMÓVEL. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA 120 DIAS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Expirado o prazo impostergável de 180 dias em que ficam suspensas as ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, o processo deve retomar o curso regular. Inteligência do § 4º do art. 6º da Lei 11.101⁄05. Pedido prejudicado. 2) As provas documentais e testemunhais produzidas demonstram a instalação da torre e da base de apoio irregularmente no imóvel do recorrido, configurando, assim, o ato ilícito. 3) Afasta-se a alegada ausência de critério objetivo na fixação do valor arbitrado a título de danos materiais, tendo em vista que foi adotado como parâmetro o valor locatício ofertado pela própria empresa ao tempo da primeira demanda envolvendo as partes. 4) Ainda que o pedido de retirada da torre e da edificação do terreno guarde natureza possessória, seria invariavelmente adotado o procedimento comum, dado que o esbulho perdura por mais de vinte anos, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC⁄15.
5) O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser dilatado para 120 dias, tendo em vista a complexidade da operação e a impossibilidade de interrupção do serviço público de telefonia.
6) Tendo a parte decaído quanto ao pleito de danos morais, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e proporcionalmente redistribuídos os ônus sucumbenciais. 7) Recurso parcialmente provido. Honorários recursais fixados em R$ 400,00, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC⁄15. (TJES, Classe: Apelação, 069150035728, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI 8.245/91 - AÇÃO RENOVATÓRIA EM CURSO - IMPEDIMENTO NÃO VERIFICADO -
SERVIÇO PÚBLICO E ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO - DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO DESPEJO - VULTUOSIDADE DOS EQUIPAMENTOS - DEFERIMENTO
- PROVIMENTO EM PARTE. 1 . Para concessão da liminar de despejo por denúncia vazia faz-se necessário a comprovação dos requisitos elencados no art. 59, § 1º e incisos, da Lei nº. 8.245/91 . 2. Nessa linha, preenchidos os requisitos legais, possível à concessão da liminar, conforme dispõe o art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8 .245/91. 3. A existência de ação renovatória em curso não impede o deferimento da liminar de despejo, quando, em análise sumária, verifica-se ausente a probabilidade do direito à renovação.
4 . Em que pese a particularidade da locação de imóvel para empresa prestadora de serviço público, que explora atividade no ramo de telecomunicações, em regime de autorização, para alocação de antenas e estruturas de telefonia, ainda assim não há se falar em essencialidade da atividade. 5. Lado outro, deve ser deferido o pedido subsidiário de dilação do prazo, levando-se em conta a vultuosidade dos equipamentos existentes no local
. 6 . Recurso provido em parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04515364520238130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/06/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA .
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I . Caso em exame 1Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação de despejo, que determinou a desocupação imediata de imóvel locado, diante da inadimplência contratual da locatária, ora Agravante. A insurgência recursal questiona a legitimidade ativa da Agravada, bem como busca a reforma da decisão ou a modulação do prazo para desocupação, ante a instalação de equipamentos de telecomunicação no imóvel. II. Questão em discussão 2 .Há duas questões em discussão: (i) saber se a Agravada, na qualidade de herdeira do co-locador falecido, possui legitimidade para propor, isoladamente, a ação de despejo; e (ii) saber se é cabível a modulação do prazo para cumprimento da liminar de desocupação, diante da natureza do uso do imóvel pela Agravante. III. Razões de decidir 3.A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhida . A Agravada, herdeira do co-locador falecido, figura como co-proprietária e co-locadora no contrato de locação, o que lhe confere legitimidade para pleitear em nome próprio, especialmente diante da inexistência de bens a inventariar, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 4 .No mérito, não prospera a alegação de exceção do contrato não cumprido, por ausência de comprovação inequívoca do inadimplemento contratual anterior por parte da Agravada, bem como da interdependência entre as obrigações contratuais.
5.Contudo, é cabível a modulação do prazo para desocupação do imóvel, considerando que o bem é utilizado para prestação de serviços públicos essenciais de telecomunicações, impondo-se, por critérios de proporcionalidade e continuidade do serviço, a prorrogação do prazo para 3 (três) meses
. IV . Dispositivo e tese 6.Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O herdeiro pode propor, em nome próprio, ação de despejo quando for co-proprietário do imóvel locado e inexistirem bens a inventariar, em observância ao princípio da saisine (art . 1.784 do CC).
2. A utilização do imóvel para fins de telecomunicação não impede o despejo por inadimplemento, sendo admissível, contudo, a modulação do prazo para desocupação, a fim de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais
.” (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00199507320248179000, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AFASTAMENTO DE DETERMINAÇÃO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA 60 (SESSENTA) DIAS . REMOÇÃO TORRE DE TELEFONIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGRAVANTE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - AI: 08053437820218020000, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 21/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2022)

Destarte, o lapso temporal pleiteado pela concessionária — equivalente a 1 (um) ano contado do trânsito em julgado — afigura-se flagrantemente excessivo e violador da boa-fé processual, transmudando-se em inadmissível chancela para a perpetuação de um esbulho que se arrasta desde 2017. Por outro lado, o interregno original de 30 (trinta) dias mostra-se insuficiente.

Por conseguinte, sopesando o legítimo direito da autora em reaver seu patrimônio imobiliário para fins filantrópicos e o interesse público que permeia as telecomunicações locais, revela-se prudente e equilibrada a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a integral desocupação do lote e desinstalação dos equipamentos técnicos.

No que concerne ao termo inicial para o cômputo do prazo de desocupação voluntária ora dilatado, afasta-se a pretensão de vinculação ao trânsito em julgado da demanda, devendo a contagem do respectivo lapso temporal fluir a partir da regular intimação da apelante acerca do teor do presente julgamento, garantindo-se, assim, a pronta ciência técnica para a mobilização operacional das equipes de engenharia.

Por fim, deixa-se de acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, porquanto a interposição do recurso de apelação visando à readequação do prazo executivo harmoniza-se com o regular exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando o dolo processual necessário à aplicação da reprimenda.

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. SÚMULAS 284/STF E 126/STJ. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO DA PARTE. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. (...)
7. A caracterização de litigância de má-fé, na hipótese do art. 80, V, do CPC, pressupõe que a conduta seja manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual
, não sendo essa a hipótese dos autos, em que houve mero equívoco jurídico. (...) (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
“A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé”
. (TJ-PR - APL: 00021126420208160051 Barbosa Ferraz 0002112-64.2020.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé
. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, torna-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte requerida/apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A (sucedida por OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para dilatar o prazo estipulado para a desocupação voluntária do imóvel e integral retirada das estruturas operacionais de telefonia do patamar originário de 30 dias para o lapso de 120 (cento e vinte) dias, devendo a contagem do respectivo lapso temporal fluir a partir da regular intimação da apelante acerca do teor do presente julgamento.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.